Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. RECURSO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NEGATIVA DE EMBARQUE. RECONFIRMAÇÃO DA COMPRA. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO. DÉFICIT INFORMACIONAL EVIDENCIADO NO PROCEDER DA COMPANHIA AÉREA. INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recursos, conforme dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil. Tempestiva, portanto, apelação interposta dentro dos quinze dias úteis após o registro da ciência da sentença integrativa. Preliminar rejeitada.

2. Não há violação do princípio da dialeticidade recursal quanto o recorrente expõe as razões específicas da sua inconformidade com o julgamento do Juízo a quo, fundamentando o seu pedido de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

3. Tratando-se de indenização material e moral por negativa de embarque, ainda que em relação a voo internacional, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, subsidiárias em relação as normas internacionais como a Convenção de Varsóvia e de Montreal.

4. Viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada, prevista no art. 6, III, do Código de Defesa do Consumidor, a disponibilização de informação essencial ao embarque em transporte área de forma contraditória, obscura e sem o destaque devido.

4.1. Não verificada conduta negligente do consumidor, há responsabilidade do fornecedor pelos danos causados.

5. O dano moral está relacionado à violação aos direitos da personalidade, como à honra, à integridade física e psicológica, à imagem etc. Deste modo, qualquer violação a tais prerrogativas afeta diretamente à dignidade do indivíduo, surgindo, assim, o dever de indenizar.

5.1. No caso dos autos, trata-se de evento sensível, uma vez que viagens, especialmente internacionais, são eventos carregados de expectativas e, em geral, com programação intensa, o que exacerba o desgaste emocional inerente a qualquer contratempo.

5.2. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve levar em conta a natureza do dano, a repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, além das condições sociais e econômicas das partes. Assim, o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não haja enriquecimento ilícito do ofendido.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.